Tribunal: TJES
Processo: 5005933-75.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005933-75.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAGNER PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005933-75.2025.8.08.0006

RECORRENTE: VAGNER PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por VAGNER PEREIRA DA SILVA contra a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Os pedidos são a impronúncia, por alegada ausência de indícios suficientes de autoria, e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, constituem indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia, afastando a tese de base exclusiva em
hearsay testimony
(testemunho de ouvir dizer); (ii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, que demanda, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, somente a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

A materialidade delitiva está alicerçada no laudo cadavérico juntado aos autos.

A pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial ou em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria são suficientes e baseiam-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento de testemunha presencial (Henrique Gomes Ferreira), primo da vítima, que identificou o réu, narrou a dinâmica da agressão e atestou a confissão do crime pelo acusado.

O depoimento direto da testemunha presencial é corroborado por outra testemunha (Diego Santos Souza), que confirmou integralmente a dinâmica dos fatos, incluindo a abordagem da vítima de costas e a ausência de chance de defesa.

As qualificadoras imputadas (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) encontram indícios nos autos, relativos à motivação (suposta disputa em contexto de tráfico de drogas) e ao modo de execução (tiro na nuca, dificultando a defesa do ofendido).

Compete ao Conselho de Sentença a apreciação das qualificadoras, por integrarem o tipo penal, não sendo admitida a exclusão em sede recursal quando presentes indícios, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza.

É válida a pronúncia fundamentada em prova testemunhal direta, colhida sob contraditório judicial, que identifica o réu e narra a dinâmica delitiva, afastando a alegação de fundamentação exclusiva em testemunho indireto (
hearsay
), em respeito ao art. 155 do Código de Processo Penal.

As qualificadoras que possuem indícios mínimos de ocorrência devem ser submetidas à avaliação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não cabendo o afastamento em sede de recurso em sentido estrito, salvo manifesta improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal, art. 155 e art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005933-75.2025.8.08.0006

RECORRENTE: VAGNER PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VAGNER PEREIRA DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 16409817, pp. 32/41), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 16409817, pp. 21/24), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na ausência de indícios suficientes de autoria. Requer também o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do art. 121, do Código Penal. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Emerge da denúncia que, no dia 30 de julho de 2021, aproximadamente às 22h, na praça do Bairro Novo Jequitibá, o apelante teria deliberadamente atirado contra Bruno Roberto Gomes de Morais, causando sua morte.

Apurou-se que a vítima foi abordada por trás por um indivíduo de moletom cinza, que efetuou um primeiro disparo em sua nuca e, após a queda, continuou a atirar em sua cabeça.

A acusação sustenta que o crime foi motivado por disputa de tráfico de drogas (caracterizando motivo torpe) e foi executado de forma a dificultar a defesa de Bruno, pois foi atingido de surpresa, na nuca.

Assim agindo, o apelante
VAGNER PEREIRA DA SILVA
, supostamente, teria praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º incisos I (torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a
prova da materialidade do crime
e fazer menção à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da materialidade delitiva está alicerçada no laudo cadavérico juntado aos autos, o qual atesta de forma inequívoca a causa da morte da vítima, corroborado ainda pelos elementos colhidos na investigação e não infirmados no curso da instrução criminal.

Com relação aos indícios de autoria, constata-se que há elementos indiciários e provas produzidas em juízo que dão verossimilhança à tese da acusação.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

O depoimento de Henrique Gomes Ferreira, primo da vítima e testemunha presencial dos fatos, constitui prova direta, e não meramente de ouvir dizer (hearsay), da autoria de Vagner, fornecendo fortes indícios de sua participação no delito. Henrique não só narra ter visualizado o momento da agressão, identificando o réu, como também atesta a confissão do crime pelo próprio Vagner à comunidade e a ele próprio em comunicação posterior. Essa prova direta é de particular valor, pois afasta o óbice jurisprudencial relativo à exclusividade de elementos informativos ou testemunhos indiretos.

Ademais, o testemunho de Henrique é corroborado por Diego Santos Souza, outra testemunha que estava no local e que confirmou integralmente a dinâmica dos fatos: a vítima sendo surpreendida de costas, a rapidez da ação e a ausência de chance de defesa. A convergência desses relatos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fornece os indícios suficientes de autoria exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal. Tais elementos, que demonstram a verossimilhança da tese acusatória, formam um acervo probatório apto a sustentar a pronúncia e submeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o mandamento constitucional, cabendo aos jurados a valoração definitiva da prova.

Rejeita-se, portanto, a alegação de fragilidade probatória, verificando-se que o Juízo
a quo
cumpriu rigorosamente as diretrizes processuais e a orientação dos Tribunais Superiores ao fundamentar a decisão em
prova judicializada e direta
da autoria delitiva.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (disputa em contexto de tráfico de drogas) e praticado de maneira que dificultasse a defesa do ofendido (tiro na nuca), qualificadoras previstas no art. 121, §4°, inciso I e IV, respectivamente.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como o decote das qualificadoras, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.